Tribunal: TJSP
Processo: 2171135-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DANO MATERIAL – INTERRUPÇÃO DE DESCONTOS REFERENTES À CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 300 DO CPC – QUESTÃO QUE DEMANDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA DEMONSTRAR EVENTUAL VÍNCULO ASSOCIATIVO DA AUTORA AOS QUADROS DA REQUERIDA –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DANO MATERIAL – INTERRUPÇÃO DE DESCONTOS REFERENTES À CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 300 DO CPC – QUESTÃO QUE DEMANDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA DEMONSTRAR EVENTUAL VÍNCULO ASSOCIATIVO DA AUTORA AOS QUADROS DA REQUERIDA – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento
no
2171135-51.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Panorama, em que é agravante ADELAIDE BATISTA DE SOUZA COUTO
PEREIRA, é agravado ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E
PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ANAPPS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171135-51.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento 2171135-51.2020.8.26.0000
Agravante: Adelaide Batista de Souza Couto Pereira
Agravado: Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas
da Previdência Social - Anapps
Panorama
Procedimento Comum Cível
Juiz prolator da decisão: João Paulo Rodrigues da Cruz
Voto no 5111
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DANO MATERIAL
INTERRUPÇÃO
DE
DESCONTOS
REFERENTES
À
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS IMPOSSIBILIDADE DE
DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA AUSENTES
OS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 300 DO CPC
QUESTÃO QUE DEMANDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
PARA DEMONSTRAR EVENTUAL VÍNCULO ASSOCIATIVO
DA
AUTORA
AOS
QUADROS
DA
REQUERIDA

OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO

DECISÃO MANTIDA AGRAVO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de fls. 66/68 que, em ação declaratória de inexistência de
relação jurídica, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes
termos:
“Segundo a nova sistemática processual, a tutela
provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência; a tutela provisória
de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, a qual pode ser
concedida em caráter antecedente ou incidental (artigo 294 do CPC).
Pois bem.
De plano, não há que se falar em tutela de evidência, eis
que ausentes os requisitos do artigo 311 do CPC.O regime geral das tutelas de
urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que
unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “A tutela de
urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171135-51.2020.8.26.0000 -Voto no
3
processo.” (grifei e destaquei).
No caso dos autos, não restou configurada, neste
momento, a probabilidade do direito, uma vez que a única prova trazida em
sede de cognição sumária (documento de fls. 44/64 histórico de créditos do
INSS) comprova unicamente a existência do referido débito(contribuição
ANAPPS), a partir do mês de dezembro/2017, com o desconto sendo realizado
diretamente no benefício previdenciário no 149.131.212-0, da autora, mas
não as alegações de fato no sentido de nunca ter efetuado qualquer negócio
com a associação ré.
Além disso, não foram juntados aos autos quaisquer
documentos comprobatórios no sentido de ter a autora tentado entrar em
contato com a requerida por meio de eventual central de atendimento, a fim
de solicitar o cancelamento e restituição do valor indevido descontado.
Desse modo, até mesmo por ser a autora aposentada,
para que se comprove a não vinculação voluntária desta aos quadros da
associação requerida, necessária se faz a dilação probatória, dando
oportunidade para manifestação da parte contrária, em respeito máximo ao
princípio processual do contraditório.
Posto isso, ausentes os requisitos autorizadores da
antecipação do provimento de mérito, INDEFIRO a tutela provisória
pleiteada.”.
Insurge-se a requerente sustentando, em síntese,
que recebe benefício previdenciário através do INSS e vem sofrendo
descontos indevidos relacionados a associação ré. Aduz que desconhece
a associação agravada e que não assinou quaisquer documentos que
pudessem ensejar tais descontos. Afirma que estão presentes os
requisitos para concessão da tutela recursal de urgência, considerando
que qualquer desconto indevido é capaz de lhe causar prejuízos
irreparáveis, por subtrair parcela dos poucos recursos que recebe. Alega
que pode ser conceituada hipossuficiente em razão de não possuir
conhecimento técnico acerca de tais descontos, devendo a inversão do
ônus da prova ser deferida.
Efeito ativo indeferido a fls. 15/18.
Recurso regularmente processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171135-51.2020.8.26.0000 -Voto no
4
É o relatório.
O agravo não merece provimento.
Com efeito, malgrado as alegações recursais, não se
vislumbram motivos suficientes para a revogação dos descontos
efetuados, ao menos até que a agravada integre a lide e traga sua
versão dos fatos alegados, notadamente porque ela indica que
“desconhece a associação agravada e não assinou quaisquer
documentos que pudessem ensejar os descontos mensais realizados”.
Ainda que não se possa impor à autora a produção
de prova negativa (não ter se associado aos quadros da ré), é
impossível, por outro lado, aferir a veracidade da alegação sem a oitiva
da parte contrária. Em outras palavras, mesmo que o direito alegado
seja plausível, não há prova inequívoca do alegado a justificar o
cancelamento liminar dos descontos em questão, afigurando-se justo e
equânime aguardar-se a regularização do polo passivo.
Assim, ao menos neste momento, e até que a
associação integre a lide, prestigiando-se, inclusive, o princípio do
contraditório, não se há de determinar a interrupção dos descontos
associativos, principalmente, porque não se vislumbra perigo de dano
irreparável à agravante, uma vez que tais descontos vêm sendo
efetuados há mais de um ano (dezembro/2017
fls. 44) e somente
agora ajuizara a demanda situação concreta que desnatura o instituto
da tutela de urgência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171135-51.2020.8.26.0000 -Voto no
5
A
propósito
da
formalização
do
contraditório,
colaciona-se preciosa lição do eminente Ministro TEORI ALBINO
ZAVASCKI: “Antes de decidir o pedido, deve o juiz colher a
manifestação da parte contrária. Trata-se de providência exigida pelo
princípio constitucional do contraditório que a ninguém é lícito
desconsiderar. (...) Em princípio, pois, a antecipação da tutela não pode
ser concedida 'inaudita altera pars'. A providência somente poderá ser
dispensada quando outro valor jurídico, de mesma estatura
constitucional que o direito ao contraditório, puder ficar comprometido
com a ouvida do adversário. Por exemplo, se a demora decorrente da
bilateralidade da audiência for incompatível com a urgência da medida
pleiteada, ou se a cientificação do requerido acarretar, por si só, risco
de dano ao direito, é evidente que, nesses casos, a dispensa da
providência estará justificada, em nome da garantia da efetividade da
jurisdição.” (Antecipação de Tutela. Editora Saraiva. 2005.
Páginas 117/118).
Ante o exposto, por meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao agravo, nos termos da fundamentação.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica